Tribunal: TJDFT
Processo: 0723242-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE DÍVIDAS. SONEGAÇÃO OU DESCONHECIMENTO DOS BENS. PRÉVIO CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DAS DÍVIDAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Verificado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Nos termos do art. 669 do CPC, permite-se a sobrepartilha de bens em hipóteses específicas, limitando-se, no caso de sobrepartilha, ao patrimônio desconhecido ou sonegado por uma das partes durante a ação à dissolução de união estável e partilha.
3. Consoante orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, “a pretensão de sobrepartilhar bens sonegados tem por substrato fático o desconhecimento ou a ocultação sobre determinado bem por uma das partes por ocasião da divisão patrimonial. Nessa medida, não é todo e qualquer bem que não foi partilhado que pode ser considerado sonegado, mas apenas aqueles em relação aos quais a parte deles não tinha conhecimento de sua existência. Desse modo, o instituto da sobrepartilha não se presta a corrigir arrependimentos quanto à divisão já realizada” (AgInt no REsp n. 1.582.996/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022).
4. Uma vez que as provas e informações presentes no feito demonstram o conhecimento prévio do requerente/apelado acerca da existência das dívidas que ora se pretende partilhar, afasta-se a possibilidade de sobrepartilha no caso.
5. Descarta-se litigância de má-fé, pois inexistem elementos probantes de astúcia ou malícia por parte do apelado, que apenas exerceu o direito de acesso à justiça ao propor a ação.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido inicial.